Tribunal: TJDFT
Processo: 0026691-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO PRINCIPAL DA RECUPERANDA. DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL.
I – No processo em exame, a sentença na qual foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais é anterior ao pedido recuperacional, logo, trata-se de crédito concursal a ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. Orientação segundo julgado da Corte Especial do eg. STJ no EAREsp 1.255.986/PR. Sentença parcialmente reformada.
II – Os fatos geradores do direito da autora de ser remunerada pelos serviços prestados, assim como a r. sentença que condenou a ré ao respectivo pagamento, são anteriores ao pedido de recuperação judicial, desse modo, o montante da condenação depositado no cumprimento de sentença está sujeito ao processo e ao plano de recuperação, uma vez que compete ao Juízo Universal decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade recuperanda.
III – Apelação parcialmente provida.